Tribunal: TJSP
Processo: 2124668-48.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Omissão e contradição – Inexistência – Decretada nulidade parcial do cumprimento de sentença Parte que pretende a cobrança de valores ainda não liquidados Excesso de execução verificada nesta parte, devendo a agravante promover oportunamente a competente liquidação de sentença - Embargos rejeitados*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000113280
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2124668-48.2019.8.26.0000/50000, da Comarca
de São Bernardo do Campo, em que é embargante CONDOMÍNIO
RESIDENCIAL
TROPICAL,
é
embargado
SEPA
SEGURANÇA
ELETRONICA LTDA.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), ADEMIR
BENEDITO E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MAIA DA ROCHA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No: 36422
EDCL. No: 2124668-48.2019.8.26.0000/50000
FORO: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EBTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TROPICAL
EBDO: SEPA SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
*RECURSO
Embargos de declaração
Omissão e
contradição Inexistência Decretada nulidade parcial do
cumprimento de sentença Parte que pretende a cobrança de
valores ainda não liquidados Excesso de execução verificada
nesta parte, devendo a agravante promover oportunamente a
competente liquidação de sentença - Embargos rejeitados*
Trata-se de embargos de declaração opostos em face do
v. acórdão de fls. 158/164 que deu parcial provimento ao agravo de
instrumento interposto apenas para afastar a multa processual arbitrada ao
embargante, mantendo, no mais, a decisão impugnada tal como lançada.
Sustenta o embargante que o v. acórdão incorreu em
omissão e contradição; que a embargada afirmou ser devido o valor de R$
11.681,73, valor este que reputa incontroverso; que eventual excesso de
execução deveria ser apurado considerando o valor incontroverso; que a
verba honorária também deveria ser proporcionalmente distribuída. Aponta
que uma vez existente valor incontroverso, desnecessária a liquidação de
sentença.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O v. acórdão não contém qualquer vício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
O embargante se limita a retomar a matéria já
discutida no decisum e, apesar de se referir a “omissão” e “contradição”,
denota mera irresignação com o resultado, pois ausente qualquer vício.
Expressa o v. acórdão embargado:
“Isto porque, apesar da procedência do pedido de
restituição dos valores pagos a maior, correspondentes
ao agente de asseio, referida quantia deveria ser
apurada por meio de liquidação, conforme determinado
em sentença, o que não ocorreu na espécie.
Com efeito, nos termos do art. 523 do CPC, o
cumprimento de sentença poderá ser promovido no
caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em
liquidação.
Contudo, no presente caso, agravante ingressou
diretamente com o cumprimento de sentença, deixando
de providenciar a competente liquidação, para apurar o
quanto devido a título de agente de asseio.
Desse modo, de fato, não se vislumbra efetiva liquidez
de referida verba, porquanto ainda controverso o valor
que lhe deve ser restituído. Inclusive, as partes
divergem quanto ao valor devido, devendo ser apurado
oportunamente em liquidação de sentença.”
Por conseguinte, os embargos de declaração opostos
são inadequados às hipóteses do art. 1.022 do CPC.
O teor da peça processual demonstra, por si só, que a
parte deseja alterar a decisão, em manifesto caráter infringente do qual os
presentes embargos estão destituídos.
Ainda que se possa entender por eventuais efeitos
infringentes dos embargos de declaração, estes devem decorrer do
esclarecimento de obscuridade, eliminação de contradição, supressão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento ou da correção de erro material.
Ademais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos (RJTJESP
115/207)".
“A obscuridade, a contradição, ou a omissão, passíveis
de serem solucionadas em Embargos de Declaração, devem estar presentes
no próprio texto da decisão embargada, não desta com elementos dos
autos, ou da doutrina, ou da jurisprudência. Se a decisão embargada diz
uma coisa e a parte entende que deveria ter dito outra porque assim
autorizaria o conteúdo do processo, não cabem Embargos de Declaração,
mas outro recurso qualquer. Quando se pretende reforma do julgado e não
apenas seu aclaramento ou complementação, o recurso não é este” (TJSP
Embargos de Declaração n.502.820-4/9-01, 8a Câmara de Direito Privado,
j. 17/10/2007, rel. Desembargador SILVIO MARQUES NETO
grifos do
original).
Acresça-se que os embargos de declaração não se
prestam como meio de prequestionamento de matéria já apreciada no v.
acórdão.
Isto posto, rejeitam-se os embargos de declaração,
ressaltando-se que na eventual interposição de novos embargos
protelatórios ou interpostos em duplicidade, será aplicada à parte as penas
da litigância de má-fé.
Maia da Rocha
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5